Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-66.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000950-66.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KENIA KARINE DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 983.189.421-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO ASSINADO. CLAREZA DE INFORMAÇÕES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, motivo por que atende o ônus da dialeticidade.

2. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

3. Instrumento contratual que possui informações claras e ausente mínimo indício de vício de consentimento.

4. Ausência de falha na prestação de serviço.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Alega a parte recorrente que houve falha no dever de informação ao não constar a descrição pormenorizada da destinação de cada valor objeto do contrato de financiamento fotovoltaico.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000950-66.2024.8.11.0002

Polo Ativo

KENIA KARINE DE ALBUQUERQUE NUNES

Polo Passivo

SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ofensa ao ônus da dialeticidade recursal;

Não há que se falar em violação ao ônus da dialeticidade recursal se o recurso estiver adequadamente motivado em relação às razões da sentença que se pretende modificar, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“[...] 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. [...]” (TR-MT, N.U 1026028-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

O recurso infirma os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na legalidade do contrato de financiamento fotovoltaico diante da alegada falha na informação prestada.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte requerente é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90.

A controvérsia consiste averiguar se houve cobranças indevidas no contrato de empréstimo pessoal para a instalação de sistema fotovoltaico.

Em suma, a postulante discorda da cobrança de R$ 4.463,34 (quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), apontou que a cobrança é abusiva.

A ré defendeu a legitimidade das cobranças.

Nota-se que as cobranças em lide foram especificadas no contrato de forma destacada, respeitando o preceito do art. 54, § 3º, 4° do CDC. Id. Num. 138392617 - Pág. 2.

Observa-se ainda que no contrato foi assinado pelo polo ativo, circunstância que demonstra a inexistência de vício de consentimento.

Dessa forma, as informações foram prestadas de forma clara e objetiva.

O princípio da obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo.

Destaca-se que apenas em casos excepcionais deve o Judiciário intervir nas relações obrigacionais dessa natureza (o que não se revela no caso em comento), tendo em vista a autonomia privada.

Inexistindo a demonstração de vício de consentimento ou de nulidade contratual, devem os contratos ser preservados, sob pena de intensa insegurança jurídica.

Enfim, conclui-se que não houve violação a liberdade de escolha do consumidor.

[...]

Em conclusão, diante da liberdade contratual e de modo a evitar intensa insegurança jurídica o contrato deve ser preservado, já que não ocorreu ato ilícito por parte da reclamada.

Em remate, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil para que caracterizasse a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

- Dispositivo

Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos requeridos na petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Como relatado, o juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicia sob o fundamento de que a recorrida demonstrou de forma clara os valores do contrato e a destinação de cada quantia.

A parte autora assinou o contrato e não apresentou provas contundentes de que haja vício na informação prestada, estando a Cédula de Crédito Bancária (id. 224409718) clara em relação à destinação dos valores e, ainda, possuindo cláusula específica para os seguros contratados (id. 224409709 – fls. 4 e 5).

Pela análise da documentação acostada, resta claro o negócio jurídico realizado entre as partes. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

A inversão do ônus probatório, em referência ao artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

O instrumento possui informações claras e não há mínimo indício de vício de consentimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024